Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO.
1. Constatado que o antecedente penal invocado na r. sentença para fundamentar a avaliação negativa dos antecedentes do réu se referia a condenação por crime posterior aos delitos dos autos, necessário desconsiderá-lo.
2. Nada obsta, ante o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, que outro registro penal, comprovado nos autos, seja utilizado para manter a valoração negativa dos antecedentes penais do réu, não sendo hipótese de reformatio in pejus.
3. Embora a legislação penal não preveja um percentual fixo para o aumento da pena em decorrência das agravantes, doutrina e jurisprudência, majoritariamente, preconizam a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes, a ser aplicada sobre a pena arbitrada na fase anterior, excetuando a hipótese de haver adequada fundamentação para maior acréscimo da pena. Constatada a aplicação de maior fração, necessária a redução da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.